Tribunal: CARF
Processo: 10880.900011/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900011/2013-18
ACÓRDÃO
3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS CATUPIRY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/07/2008
CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Em se tratando de direito creditório, é ônus da recorrente comprovar a
liquidez e certeza do seu crédito, nos termos do artigo 170, do CTN.
FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE. STJ RESP N.
1.221.170/PR. SÚMULA CARF N. 235.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, destinadas à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do voto do relator.

Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
2
Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente)

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 15-48.271, da 4a Turma da DRJ/SDR:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 970 a
1070) contra o indeferimento parcial de crédito pleiteado por meio de
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 32940.32606.101108.1.1.11-
8247 (fls. 954 a 956), referente a Cofins Não-Cumulativo - Mercado Interno,
3o trimestre de 2008, e homologação parcial das DCOMPs no
37187.10980.191108.1.3.11-9587, no 25181.34827.111208.1.3.11-1519, no
32699.55465.181208.1.3.11-7469, no 34218.83740.191208.1.3.11-7835, no
30711.04160.150109.1'.3.11-3303, no 42645.58,333.200109.1.3.11-8321,
no 02628.22802.300109.1.á.11-0027 e no 900.12226.200209.1.3.11-7.034.
Conforme consta detalhado no Despacho Decisório, após a realização de
procedimento fiscal foram constatadas as seguintes irregularidades que
acarretaram as glosas de créditos relativos a:
Bens para revenda: foram glosados créditos oriundos de aquisição de
produtos com alíquota zero, como queijos tipo muçarela, ricota, parmesão,
e produtos com tributação monofásica, tais como refrigerantes, tendo em
vista que esses produtos não geram créditos das contribuições conforme
previsto no inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 3o, da Lei 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Bens utilizados como insumos: foram glosados os créditos não
comprovados, os vedados pela legislação ou considerados estranhos ao
processo produtivo.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
3
Despesas com frete: foram glosados todos os valores referentes a despesas
não relacionadas às operações de vendas de produção do estabelecimento,
como movimentação e transferência de mercadorias entre filiais.
Ressalte-se que os créditos de energia elétrica, arrendamento mercantil e
devolução de vendas foram integralmente reconhecidos.
Cientificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, por
meio da qual, argumenta, preliminarmente, em resumo, que:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA
A lavratura do Termo de Início de Procedimento e Intimação Fiscal,
realizada no dia 20.12.2012, intimou a manifestante a apresentar, no exíguo
prazo de 20 dias uma extensa série de informações e documentos fiscais e
contábeis relativos às operações no mercado interno e no mercado externo
no período de 2007 a 2012. Não é difícil concluir que o prazo de 20 dias
para tal levantamento é bem aquém do mínimo razoável.
Não é razoável se imaginar que uma empresa possa levantar a totalidade
dos arquivos digitais e documentos fiscais obrigatórios correspondentes aos
últimos 5 anos, e, ainda, produzir uma série de arquivos digitais novos (e
não obrigatórios) com as informações desejadas pela Fiscalização no curto
prazo de 20 dias.
Ao obrigar a manifestante a apresentar tantos documentos em tão pouco
tempo, a fiscalização tolheu o seu direito, limitou sua capacidade de
demonstrar e comprovar a correta apuração de seu saldo credor, violando
frontalmente o princípio constitucional da ampla defesa.
Considerando não ter sido dado um prazo razoável para que efetuasse o
devido levantamento da documentação que comprovaria seu direito ao
crédito, bem como diante da clara falha de fundamentação do lançamento
administrativo, eis que o Auto de Infração sequer examinou analiticamente
os documentos penosamente obtidos e fornecidos, resultando em
apreciação superficial, o que não se coaduna com a firmeza necessária ao
lançamento tributário, deve ser declarada a nulidade do Despacho
Decisório impugnado, nos termos do disposto no artigo 59, II, do Decreto
n° 70.235/1972, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla
defesa, previsto no art. 50, LV, da CF.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
4
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO
A ciência da não homologação da compensação ocorreu no dia 10.10.2013
e não houve a intimação para pagamento da diferença, no prazo de 30 dias,
conforme determina o artigo 74, da Lei n° 9.430/1996.
Não só não restou cumprida formalidade essencial, como sequer restou
realizada qualquer cobrança efetiva, eis que a consolidação dos valores
glosados e a exigência resultante da glosa sequer foi realizada, nem muito
menos lançados juros ou multa.
Dessa forma, o Despacho Decisório ora recorrido infringiu frontalmente o §
70, do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, ao não efetuar a cobrança, sendo
nulo de pleno direito.
Alega que houve homologação tácita do crédito compensado e do pedido
de ressarcimento pelo esgotamento dó prazo quinquenal, uma vez que não
houve qualquer tipo de cobrança, nos termos dos artigos 5°, incisos LV e
XXXVI, da Constituição Federal, bem como do art. 74, § 5° e 7°, da Lei. n°
9.430/1996.
Com relação ao mérito, a interessada, em resumo, defende que:
CONCEITO DE INSUMOS
A apuração de créditos não pode ficar restrita às hipóteses definidas nas
Instruções Normativas SRF n° 404/2004 e no n° 247/2002, uma vez que tais
restrições violariam o próprio princípio constitucional da não
cumulatividade destes tributos.
O PIS e a Cofins incidem sobre a receita auferida pelo contribuinte. Assim, a
operação logicamente anterior não é a simples entrada de mercadorias ou
insumos, mas a realização de custos ou despesas com o intuito de obter
futuras receitas. Dessa forma, os custos e despesas operacionais do
contribuinte, que estejam vinculados à sua atividade, devem ser
reconhecidos como fatos geradores do crédito de Cofins e PIS.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) sobre o conceito de insumos.
DESPESAS COM FRETES
A interessada defende que toda aquisição de insumos e serviços
relacionados com a atividade econômica do contribuinte permite a
apuração e aproveitamento de créditos de PIS e Cofins, por se tratarem de
custos inerentes à produção das mercadorias comercializadas pela empresa
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
5
com base no inciso II do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003.
Defende que é evidente o direito ao crédito na forma pleiteada, uma vez
que até mesmo os fretes correspondentes ao transporte de insumos e de
produtos entre os estabelecimentos são operações relacionadas com a
atividade da empresa, devendo ser o Despacho Decisório reformado.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS E BENS PARA REVENDA
O Despacho Decisório define que as embalagens utilizadas para o
transporte das mercadorias como caixas de papelão não agregam valor
comercial às mercadorias e que, por este motivo, não dariam direito ao
crédito de PIS e Cofins.
Nota-se, inclusive, que dentre os créditos indeferidos relativos a insumos,
que grande parte diz respeito à aquisição de caixas de papelão, como as
aquisições com origem nas empresas Nittow Papel S.A. e Vito Leonardo
Frugis Ltda (doc.06).
Com a devida vênia, questiona-se como o Auditor Fiscal imagina que a
Impugnante deveria fazer o transporte de seus produtos, já que entende
que não se trata de uma aquisição necessária à comercialização.
Cita jurisprudência do Carf para defender o direito a utilizar tais créditos de
PIS e Cofins, uma vez que se tratam de gastos necessários ao transporte da
mercadoria, sendo que sua subtração resultaria na impossibilidade de
comercializar sua produção.
Da mesma forma, não merece prosperar a glosa referente à aquisição de
outros insumos, tais como a aquisição de baldes para a comercialização de
requeijão Catupiry.
Se a glosa de embalagens de papelão já era descabida, conforme
demonstrado acima, mal há o que se arguir com relação à aquisição de
baldes, posto que uma das apresentações do produto principal é em
baldes, notoriamente vendidos para restaurantes e pizzarias.
Não é viável nos termos da presente Manifestação de Inconformidade se
questionar cada uma das notas fiscais listadas. Entretanto, os exemplos
mencionados
são
suficientes
para demonstrar
a fragilidade do
levantamento efetuado e da glosa realizada.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
6
NÃO CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Como ato administrativo que é, a decisão que, homologa ou não homologa
um determinado pedido de compensação, através de PER/DCOMP deve
preencher os princípios constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro.
Entretanto, resta claro que a decisão - ora recorrida - de não homologar o
pedido de compensação, fere princípios norteadores da administração
pública, tais como finalidade, razoabilidade.
Por fim, a recorrente requer a conversão do julgamento em diligência, para
que seja realizado novo levantamento fiscal, com nova apresentação de
documentos e informações em prazo adequado e razoável. Requer,
outrossim, que as intimações relativas a este processo administrativo sejam
dirigidas ao seu advogado.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte e reconheceu
o direito creditório em parte, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No caso de receitas decorrentes de vendas no mercado interno, somente
podem ser ressarcidos e/ou compensados os créditos apurados a partir de
09/08/2004 se vinculados a operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS
CRÉDITOS.
A não comprovação do direito creditório por parte do contribuinte
impossibilita a confirmação da existência do crédito pleiteado, acarretando
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e não homologação
da compensação por parte da autoridade competente para decidir.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou
relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade e devidamente comprovados.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade
por cerceamento de direito de defesa quando se vislumbra nos autos que a
recorrente foi capaz apresentar seus argumentos de defesa, exercendo o
direito assegurado pelo art.
5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
ÔNUS DA PROVA
O ônus da prova incumbe ao autor, quando fato constitutivo do seu direito.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
A realização de diligência ou perícia não se presta a suprir eventual inércia
ou omissão do contribuinte, tampouco para reverter o ônus da prova
imputado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A recorrente apresentou Recurso Voluntário em 27/11/2019, antes mesmo de ser
cientificada, na qual alega: em preliminar, (i) nulidade da autuação por erro de cálculo e análise de
amostragem; no mérito, (ii) enquadramento como insumos de despesas de armazenagem e frete;
(iii) de bens utilizados como insumos; e (iv) de bens adquiridos para revenda.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
8
1 DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
2 PRELIMINAR
2.1 NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR ERRO DE CÁLCULO E ANÁLISE DE
AMOSTRAGEM
De acordo com o recorrente, o despacho decisório homologou parcialmente a
compensação efetuada com crédito de COFINS no 3o trimestre de 2008, porque o fiscal entendeu
que o valor devedor consolidado é de R$ 73.142,99, supostamente equivalente à diferença entre o
valor pedido no trimestre e o valor confirmado.

Alega a nulidade da glosa parcial procedida, porque não lhe foi garantido o
conhecimento das razões da Fiscalização para a referida glosa, já que baseada exclusivamente em
planilha de cálculo – e não na análise documental ou probatória – elaborada a partir de
informações do próprio contribuinte, cuja veracidade/realidade não se preocupou a Fiscalização
em confirmar.
Inicialmente cabe destacar que a recorrente requer a nulidade do Despacho
Decisório porque a fiscalização se baseou em uma memória de cálculo que a própria recorrente
elaborou, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito do Recurso Voluntário:
11. Com efeito, no Termo de Informação Fiscal está claro que a autoridade
se baseou somente na memória de cálculo apresentada pelo contribuinte
para calcular o valor do crédito que poderia ter sido utilizado, conforme o
trecho a seguir demonstra: “A empresa nos respondeu por meio de planilha
contendo os gastos que geraram os créditos pleiteados (“Memória de
cálculo_2008_consolidado), na qual nos baseamos para seleção, filtragem,
e análise detalhada das rubricas que geraram creditamento (...)”.

Ora, foi a própria recorrente quem informou que aquelas seriam as origens de seus
créditos líquidos e certos. É com base neles que a RFB poderia fazer a sua verificação e não refazer
toda a escrita contábil da recorrente em busca de outros créditos para homologar a compensação.

Em se tratando de direito creditório, é ônus da recorrente comprovar a liquidez e
certeza do seu crédito, nos termos do artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Ademais, todas as glosas estão devidamente fundamentadas, além de informar as
páginas com as glosas efetuadas, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
DOS CRÉDITOS DE BENS PARA REVENDA
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
9
21. Esses produtos adquiridos pela empresa, sujeitos à aplicação da
alíquota zero na etapa anterior, não geram créditos das contribuições,
conforme previsto no Inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 3o, da lei
10.637/2002 e 10.833/2003, que reproduzimos a seguir:
Artigo 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(... )§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - ...
II
- da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (...) g.n.
22. Os créditos referentes a essa rubrica foram parcialmente glosados (vide
planilha fls. 613 a 626).
DOS CRÉDITOS DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
(...)
31.
Outrossim, há que se entender como embalagens de transporte
aquelas que se destinam ao acondicionamento dos produtos para seu
transporte, por comportarem quantidades superiores às usualmente
vendidas no varejo e não conterem indicações promocionais destinadas à
valorização do produto (são, geralmente, latas, caixas, engradados,
tambores, contêineres, etc.). Exemplo típico são as caixas de papelão que
acomodam uma determinada quantidade de copos de requeijão. Nesse
caso, a caixa tem como objetivo facilitar, acomodar e transportar maior
quantidade do produto que será exposto nas prateleiras do
estabelecimento varejistas.
32.
Tem-se, portanto, que o conceito de insumo abrange somente a
embalagem que agregue valor comercial ao produto através de sua
apresentação e que objetive valorizar o produto em razão da qualidade do
material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional.
33.
As planilhas e tabelas cujos valores relativos a insumos foram aceitos
ou glosados podem ser vistos às fls. 668 a 683 do presente processo.
34.
Todos os créditos dos insumos desconsiderados pela presente
auditoria foram detalhados nas planilhas acima citadas que são parte
integrante do presente processo.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
10
DOS CRÉDITOS COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS VENDAS
(...)
31.
Outrossim, há que se entender como embalagens de transporte
aquelas que se destinam ao acondicionamento dos produtos para seu
transporte, por comportarem quantidades superiores às usualmente
vendidas no varejo e não conterem indicações promocionais destinadas à
valorização do produto (são, geralmente, latas, caixas, engradados,
tambores, contêineres, etc.). Exemplo típico são as caixas de papelão que
acomodam uma determinada quantidade de copos de requeijão. Nesse
caso, a caixa tem como objetivo facilitar, acomodar e transportar maior
quantidade do produto que será exposto nas prateleiras do
estabelecimento varejistas.
32.
Tem-se, portanto, que o conceito de insumo abrange somente a
embalagem que agregue valor comercial ao produto através de sua
apresentação e que objetive valorizar o produto em razão da qualidade do
material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua
utilidade adicional.
33.
As planilhas e tabelas cujos valores relativos a insumos foram aceitos
ou glosados podem ser vistos às fls. 668 a 683 do presente processo.
34.
Todos os créditos dos insumos desconsiderados pela presente
auditoria foram detalhados nas planilhas acima citadas que são parte
integrante do presente processo.

Conforme se verifica, as glosas foram devidamente motivadas e identificadas no
despacho decisório, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Ademais, não se encontram no Despacho Decisório quaisquer outros elementos do
artigo 59, do Decreto 70.235/72, que levasse à sua nulidade.
Assim, rejeito a preliminar.
3 MÉRITO
A recorrente inicia seu Recurso Voluntário descrevendo o conceito de insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, e prossegue para
defender os motivos para reforma do acórdão da DRJ, sob os títulos que serão abaixo
reproduzidos.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
11
3.1 – DESPESAS DE ARMAZENAMENTO E FRETES
De acordo com a recorrente, é direito do contribuinte aproveitar os créditos de PIS
e COFINS correspondentes à aquisição de serviços de transporte relacionados à sua atividade. E o
frete relacionado a vendas, à aquisição de insumos com a finalidade produtiva e à transferência de
produtos em fabricação entre seus estabelecimentos é parte indissociável do desenvolvimento da
sua atividade econômica.

Apresenta jurisprudência do CARF e afirma que a prestação de serviço de transporte
é um serviço utilizado como insumo e deve gerar crédito de PIS e COFINS, nos termos do inciso II
do artigo 3o d as leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Defende também que caso o transporte seja entre os estabelecimentos seja
relacionado à sua atividade econômica, há direito ao crédito dos referidos tributos.

Assim, requer a reforma do acórdão da DRJ, já que os fretes correspondentes ao
transporte de produtos para vendas, de insumos e de produtos entre seus estabelecimentos são
operações relacionadas com a atividade da empresa.
A DRJ manteve as glosas porque os gastos com fretes passíveis de creditamento são
apenas os que constam do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, o que não engloba fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da própria recorrente, e, no caso das despesas que a recorrente
alega ser de insumos, porque a recorrente não apresentou documentação comprobatória:
A interessada defende que toda aquisição de insumos e serviços
relacionados com a atividade econômica do contribuinte permite a
apuração e aproveitamento de créditos de PIS e Cofins, por se tratarem de
custos inerentes à produção das mercadorias comercializadas pela empresa
com base no inciso II do artigo 3° de das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003. Acrescenta que caso o transporte entre os estabelecimentos
seja relacionado à sua atividade econômica, também há direito ao crédito
dos referidos tributos, por tratar-se de custos relacionados à produção dos
bens comercializados.
Primeiramente, importa definir que os gastos com transporte passíveis de
creditamento encontram-se previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003,
abaixo transcrito, nos seguintes incisos: I - bens adquiridos para revenda,
quando o frete possa ser somado ao custo da mercadoria; II - despesa com
frete como um bem ou serviço utilizado como insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem; e IX - frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Com relação às alegações da manifestante de que as despesas de frete
glosadas seriam relacionadas à aquisição de insumos (modalidade de
creditamento prevista no inciso II do art. 3o), verifica-se que não foi
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
12
apresentada documentação comprobatória capaz de corroborar o alegado.
Os argumentos de defesa desacompanhados de documentação suporte,
tais como livros contábeis e respectivos conhecimentos de transporte e
notas fiscais de entrada, que sustentem os lançamentos registrados na
contabilidade, não são suficientes para comprovar o crédito.

Cabe ressaltar que a recorrente foi intimada antes da emissão do despacho
decisório para apresentar a documentação referente aos fretes e não o fez. Em sede de Recurso
Voluntário também não apresentou qualquer documentação adicional. Assim, entendo que as
glosas devem ser mantidas.

No que se refere às glosas de fretes entre os estabelecimentos da própria
recorrente, me valho da Súmula CARF no 217, para também manter as glosas.
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Registra-se que as Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos conselheiros
nos seus julgados, nos termos do artigo 85, do RICARF.
3.2 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A recorrente alega que a DRJ manteve o entendimento equivocado de que as caixas
de papelão e descartáveis não agregam valor comercial às mercadorias e que, por este motivo, não
dariam direito ao crédito de PIS e COFINS.

Afirma que não restam dúvidas acerca da essencialidade das mencionadas
embalagens ao desenvolvimento da sua atividade econômica, sendo certo que o transporte de
seus produtos sem a embalagem adequada acabaria por inviabilizar a própria cadeia produtiva.
Defende que, caso a mercadoria seja danificada no transporte do estabelecimento
comerciante até o local de entrega, a venda realizada será comprometida, devendo ocorrer: i) “a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”; ii) a
“restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais
perdas e danos” ou iii) “o abatimento proporcional do preço”.
Por fim, aduz que todas as despesas constantes na planilha são essenciais ao seu
processo produtivo, que possui direito ao crédito e, por isso, o acórdão deve ser reformado.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
13

Inicialmente cabe destacar que foram glosados diversos itens neste tópico, que
foram mantidos pela DRJ, mas a recorrente apresentou defesa apenas em relação as aquisições de
caixa de papelão, estando as demais matérias definitivamente julgadas, por sobre estas ter se
operado a preclusão.
Sobre as embalagens, a DRJ assim se manifestou:
Assim, de forma a corroborar os fundamentos do Despacho Decisório,
entende-se que as embalagens de transporte são utilizadas para o
acondicionamento dos produtos, já passada a fase de produção, e que se
destinam, por conta disso, tão somente ao transporte dos produtos
acabados, que é o caso das caixas de papelão. Já as embalagens de
apresentação acondicionam diretamente os produtos e a eles se
incorporam, durante o processo de fabricação, que é o caso do balde para
comercialização. No entanto, não foram observadas glosas referentes a
baldes no trimestre em análise.

Nos termos do inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022, as
embalagens utilizadas no transporte de produtos acabados, de fato, não podem ser consideradas
como insumos:
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;

No entanto, entendo que as análises do que pode ou não ser considerado como
insumo deve ser analisado caso a caso, tendo em conta o processo produtivo de cada empresa. Na
situação em questão, temos uma empresa que produz produtos alimentícios. Tais produtos
demandam embalagens de transporte que também se destinam à sua manutenção e preservação.

Nesses casos, a Câmara Superior do CARF, tem sido pacífica no entendimento de
que despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, destinadas à
manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, conforme se verifica da ementa do Acórdão no
9303-015.322 – CSRF / 3a Turma abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão
recorrida, em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
14
tributária de forma diversa. Hipótese em que o colegiado não deu
provimento à matéria recorrida pela Fazenda Nacional (falta de interesse
recursal).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2008
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
MANUTENÇÃO DA QUALIDADE. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, destinadas à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.

Ademais, é imperioso mencionar que mais recentemente, entre os dias
26/08/2025 e 05/09/2025, a 3a Turma da Câmara Superior deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovou doze novas súmulas, sendo seis delas relacionadas às contribuições ao
PIS e à COFINS, dentre as quais se encontra a Súmula CARF n. 235, que trata especificamente dos
créditos de PIS/COFINS sobre as embalagens de transporte.

Vejamos.

Súmula CARF no 235:

“As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-
se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.”

Nesse sentido, a Súmula 235 do CARF reconhece que as embalagens de
transporte podem ser enquadradas no conceito de insumo, desde que tenham como finalidade a
manutenção, preservação e garantia da qualidade dos produtos transportados, isto é, desde que a
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
15
embalagem utilizada não se limite a mero acondicionamento ou logística, tratando-se de elemento
essencial para a preservação das características e qualidade do produto.

Nesse sentido, entendo que as glosas referentes às despesas com as caixas de
papelão devem ser revertidas.
3.3 BENS ADQUIRIDOS PARA REVENDA
Nesse tópico, a recorrente informa que a DRJ entendeu por manter as glosas sobre
os bens aquiridos para a revenda, sob o argumento de que “se tais produtos não estiverem sujeitos
às contribuições na etapa anterior, que é o caso dos produtos alíquota zero e do regime
monofásico, não geram créditos”.
Informa que, para esse caso, deve ser aplicado o entendimento semelhante ao do
IPI, para o qual o STF teria, em sede de repercussão geral, entendido que é plenamente possível
tomar créditos na aquisição direta de insumos com alíquota zero.
Assim, pede reforma do Acórdão.
Não assiste razão à recorrente. No caso em questão, as Leis de regência do PIS e
COFINS são expressas ao inadmitir o direito ao crédito quanto a aquisição não está sujeita ao
pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e

Portanto, não há qualquer sentido no uso da analogia pretendida pela requerente,
já que não há lacunas na legislação. Ao contrário, existe proibição expressa pela legislação de
apuração de créditos nas situações de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Assim, nego provimento neste item.
CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no
mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes as
despesas com caixas de papelão, em conformidade ao enunciado da Súmula CARF n. 235.

Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.042 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA PROCESSO 10880.900011/2013-
18
16

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 1211
DF CARF MF
Original